Tribunal: TJPA
Processo: 0838996-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838996-71.2022.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: MERIAM SERFATY

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0838996-71.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

ADVOGADO: RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA (OAB/DF 28.438)

SÉFORA VIEIRA ROCHA DA SILVA GATTAI (OAB/DF 15.703)

AGRAVADO(S): MERIAM SERFATY

ADVOGADO(S): MARIA LUCIA CAVALCANTI JALES SOARES (OAB/RN 2.734)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DISCRIMINAÇÃO POR GÊNERO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO AFETAÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 452 DO STF. DESPROVIMENTO.

1. Caso em exame: Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu o direito à revisão do benefício de aposentadoria complementar em razão da invalidade de previsão contratual que fixava percentuais de proventos distintos em função do gênero do beneficiário, rejeitando as prejudiciais de prescrição quinquenal e decadência.

2. Questões discutidas: a) Incidência da prescrição quinquenal e decadência na revisão de benefício previdenciário complementar; b) Aplicabilidade do Tema 452 do STF em caso de posterior adesão a plano de saldamento.

3. Razões de decidir: a) Tratando-se de prestação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal aplica-se apenas às parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação; b) Inaplicável a decadência quando a demanda versa apenas sobre revisão do valor do benefício complementar, sem pretensão de anulação do negócio jurídico; c) A adesão posterior ao plano de saldamento não afasta a inconstitucionalidade da regra que fixava percentuais diferentes baseados no gênero no cálculo da renda inicial, por ser discriminação que se protraiu no tempo.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

A adesão superveniente a termo de saldamento não afasta a invalidade de previsão contratual que estabelece tratamento discriminatório de gênero no cálculo de benefício previdenciário complementar".

Dispositivo relevante citado: CC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada: Tema 452/STF e REsp nº. 2.086.401/DF, STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0838996-71.2022.8.14.0301.

COMARCA:

BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

ADVOGADO:

RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA (OAB/DF 28.438)

SÉFORA VIEIRA ROCHA DA SILVA GATTAI (OAB/DF 15.703)

AGRAVADO(S):

MERIAM SERFATY

ADVOGADO(S):

MARIA LUCIA CAVALCANTI JALES SOARES (OAB/RN 2.734)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
contra decisão monocrática deste relator (Id. 16242712), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de
manter integralmente os termos da sentença que julgou procedentes os pedidos da ação, para que (a) requerida efetue a alteração definitiva da suplementação do benefício previdenciário da autora para 80% da diferença entre o salário real de benefício pago pelo INSS, de modo a igualar à tabela estabelecida para os segurados homens; e, (b) condenar a requerida ao pagamento da diferença, a partir de 20/04/2017 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda), em razão da prescrição quinquenal, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Nas razões do interno (Id. 16660013), a agravante alega, em síntese, que deve ser reconhecida prescrição quinquenal sobre o fundo de direito, na forma da Súmula 291 do STJ. Outrossim, aduz ter se concretizado a decadência em relação ao direito de promover modificação sobre o negócio jurídico, conforme a regra do art. 178 do Código Civil.

Sustenta que não se aplicaria a tese vinculante do Tema 452 do STF, de modo que o caso em apreço conteria distinções fáticas que resultariam na impossibilidade de incidência da tese do precedente referido. Argumenta, assim, que no caso concreto a beneficiária aderiu ao saldamento e, por isso, teve sua complementação de aposentadoria recalculada, dando ampla e irrestrita quitação a FUNCEF quanto as parcelas e cálculos decorrente do plano anterior.

Em contrarrazões (Id. 17250896), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão monocrática.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DISCRIMINAÇÃO POR GÊNERO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO AFETAÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 452 DO STF. DESPROVIMENTO.

1.

Caso em exame:
Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu o direito à revisão do benefício de aposentadoria complementar em razão da invalidade de previsão contratual que fixava percentuais de proventos distintos em função do gênero do beneficiário, rejeitando as prejudiciais de prescrição quinquenal e decadência.

2.

Questões discutidas:
a) Incidência da prescrição quinquenal e decadência na revisão de benefício previdenciário complementar; b) Aplicabilidade do Tema 452 do STF em caso de posterior adesão a plano de saldamento.

3.

Razões de decidir:
a) Tratando-se de prestação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal aplica-se apenas às parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação; b) Inaplicável a decadência quando a demanda versa apenas sobre revisão do valor do benefício complementar, sem pretensão de anulação do negócio jurídico; c) A adesão posterior ao plano de saldamento não afasta a inconstitucionalidade da regra que fixava percentuais diferentes baseados no gênero no cálculo da renda inicial, por ser discriminação que se protraiu no tempo.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

A adesão superveniente a termo de saldamento não afasta a invalidade de previsão contratual que estabelece tratamento discriminatório de gênero no cálculo de benefício previdenciário complementar".

Dispositivo relevante citado: CC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada: Tema 452/STF e REsp nº. 2.086.401/DF, STJ.

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

O recurso interposto se destina a reformar decisão monocrática que rejeitou as prejudiciais de prescrição quinquenal e decadência do direito de revisão, e, no mérito, reconheceu o direito à revisão do benefício de aposentadoria complementar em decorrência da invalidade por inconstitucionalidade da previsão contratual que fixava percentuais de proventos distintos em função do gênero do beneficiário, com base no precedente qualificado estabelecido no Tema 452 do STF.

Novamente, a agravante reitera a alegada prescrição em face do fundo de direito, vale dizer, a modificação do valor de aposentadoria complementar. Porém, tal questão prejudicial foi precisamente afastada na decisão monocrática, na qual se aludiu:

“[...]

Inicialmente, considero que, se tratando de
ação tencionada à revisão de cálculo de renda mensal da previdência privada
, uma vez verificada prestação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal apenas se aplica às parcelas do período anterior aos cinco anos do ajuizamento da ação (AgInt no AREsp n. 1.266.574/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 25/4/2023).

[...]”

Como se vê, a decisão agravada rejeitou a prescrição do fundo do direito, porquanto a presente demanda versou
apenas pelo direito à revisão do benefício previdenciário complementar
, inexistindo qualquer pretensão direcionada à anulação do contrato convencionado pelas partes. E tal compreensão se coaduna com a jurisprudência do STJ (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.166.540/RJ
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024;
AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024; e,

AgInt no AR Esp n. 1.234.653/PR
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/6/2018).

Do mesmo modo, quanto a tese de decadência do direito, a decisão monocrática deste relator também afirmou ser incabível o pleito do recorrente, pois, na medida em que a demanda tratava somente de revisão do valor do benefício complementar, mostra-se inviável o reconhecimento da decadência. Assim constou da decisão guerreada:

“[...]

Lado outro, a demanda ajuizada não pretende a anulação do negócio jurídico que embasa o pagamento da prestação de previdência complementar privada, por vício de consentimento, mas tão somente a revisão do cálculo da renda mensal paga à autora a esse título, daí porque não se aplica à hipótese dos autos a prejudicial de decadência do direito na forma do art. 178, II, do CC/02 (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.852.564/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

[...]”

Este entendimento encontra-se inteiramente embasado na jurisprudência do STJ:
AgInt no REsp n. 2.059.072/DF
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024;
REsp n. 2.100.931/MG
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024; e,
AgInt no AREsp n. 2.407.633/DF
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.

Por fim, no que tange a alegação de inaplicabilidade do Tema 452 do STF na hipótese dos autos, entende-se que os argumentos trazidos pela agravante não são capazes de formar particularidade substancial na relação jurídica existente, a qual permita afastar a tese de inconstitucionalidade de previsão contratual e tratamento discriminatório de gênero originado no cálculo originário do percentual fixado para renda mensal da beneficiária mulher.

A propósito, na decisão agravada registrou-se:

“[...]

Mesmo que, no caso específico, durante a relação contratual, a autora tenha subscrito termo de adesão às regras de saldamento do REG/REPLAN e novação em 2008 (Id. 14651258),
tal circunstância não afasta a configuração de tratamento discriminatório de gênero originado no cálculo originário do percentual fixado para renda mensal da beneficiária mulher.

A inconstitucionalidade da regra convencional que fixava percentuais de proventos diferentes baseada em gêneros diferentes não restou sanada pela adesão ao plano de saldamento posterior
,
porque o tratamento discriminatório surgido no momento da definição do cálculo da renda da aposentadoria complementar teve repercussão posterior.

A violação ao direito constitucional da igualdade material entre homens e mulheres no tocante à fixação do percentual da renda mensal da previdência é fator que se protaiu no tempo, gerando efeitos discriminatórios práticos mesmo após a adesão às regras de saldamento. Por isso, deve ser reconhecida a aplicação da tese do tema 452 do STF na hipótese dos autos.

[...]”

Nota-se que a decisão monocrática, embora verificando a adesão pela beneficiária ao termo de saldamento no curso da relação contratual, reconheceu que regra convencional, inspirada em discriminação inconstitucional baseada no gênero, também gerou efeitos prejudiciais após a referida adesão da agravada.

Ou seja, a superveniência do termo de saldamento na relação contratual não teve o condão de desconstituir a invalidade decorrente do tratamento desigual no cálculo da renda inicial dos benefícios, de modo que se mostra aplicável no concreto a tese do tema 452 do STF, a fim de se garantir o cálculo de forma isonômica.

Em caso semelhante, o STJ assentou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. PERÍCIA E LITISPENDÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 568/STJ. INTERESSE DE AGIR. CUNHO COLETIVO DO PROVIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO.
REVISÃO E RESERVA PRÉVIA. TESES ANALISADAS À LUZ DO TEMA N. 452/STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA REVISÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA À HIPÓTESE. VIA INADEQUADA.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou as questões suscitadas como omissas, tais como cerceamento de defesa, litispendência, prescrição e decadência, quitação de valores em razão da migração e formação da fonte de custeio. 2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes. 3. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento, sendo incabível o recurso especial para alteração do julgado quanto à conclusão de suficiência dos autos, a relevância de determinadas provas sobre outras ou a necessidade de sua produção, porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. No mesmo óbice incorrem as alegações de litispendência, porquanto expressamente destacado na origem que não há identidade de partes, com exclusão das recorridas do outro processo. Rever o entendimento demandaria nova incursão na seara fática.
5. O pleito de revisão do benefício em razão da alegada irregularidade da concessão com distinção em razão do gênero possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeitam-se à prescrição quinquenal apenas as prestações dos últimos cinco anos. Decadência afastada. Precedentes.
6. Inferir o interesse de agir em razão de quais seriam os beneficiados com o provimento jurisdicional representa prematura análise da liquidação do julgado genérico obtido com o presente julgamento de cunho coletivo. EREsp n. 1.705.018/DF, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 10/02/2021. 7. "A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma" (Tema n. 936/STJ). 8. As questões atinentes à possibilidade de revisão da complementação do benefício e à (des)necessidade de prévia formação da reserva matemática foram solucionadas, na hipótese dos autos, à luz de entendimento constitucional firmado no julgamento do Tema n. 452/STF, o que torna o recurso especial via inadequada à reforma do acórdão recorrido.
9. Impertinente a alegação de inaplicabilidade do Tema n. 452/STF, porquanto consabido que o juízo de conformidade com precedente qualificado deve ser suscitado perante o Tribunal de origem, o qual possui competência para tal desiderato, sendo totalmente descabido que se processe a conformação com precedente da Suprema Corte no STJ, em especial quando expressamente destacado na origem que a questão da migração é irrelevante para a revisão do benefício, a teor de manifestação nesse sentido no julgamento do tema naquela Corte Suprema.
Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.086.401/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

16242712
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, e, dessa forma, manteve a sentença de procedência dos pedidos.

É como voto.

Belém/PA., 17 DE MARÇO DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025